Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-86.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-86.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DANTAS MACHADO - CPF: 115.526.765-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILIO BATISTA LOPES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO BATISTA LOPES JUNIOR - CPF: 732.773.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CASANOVA SCHMITZ - CPF: 011.310.701-35 (VÍTIMA), ERICA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 045.689.181-11 (VÍTIMA), JOYCILENE DE JESUS - CPF: 064.703.473-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA.
1. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM PATAMAR
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO.
2. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
.
3. JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
APELO CONHECIDO
EM PARTE
E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Presente a circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.

2.
Havendo prova segura e idônea de que o crime foi cometido em comparsaria, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inc. II, do CP).

3.
Se o Juízo oficiante não condenou o réu ao pagamento das custas processuais, e a defesa nesta instância visa a justiça gratuita em favor do réu, não há outro caminho, a não ser, conhecer o pedido defensivo por manifesta carência de interesse recursal e julgá-lo extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wesley Dantas Machado
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT,
porque praticou o crime de
Roubo Majorado
pelo Concurso de Pessoas (art. 157, §2o, inc. II do CP), à pena de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a d. defesa requer o
reconhecimento
das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa

em patamar
aquém
do mínimo legal,
o
afastamento
da causa de aumento de pena do
concurso de pessoas
(§2o, inc. II do art. 157, do CP), e por fim, visa a
justiça gratuita
(ID 179516273).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

dos recursos (ID
179516276).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
conhecimento parcial
do recurso, e no remanescente, pelo
desprovimento
do apelo (ID
190488652)
, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“...
Sumário: Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela conduta tipificada no
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal,
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
–
Irresignação defensiva – 1)
Requer o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas –
2)
que na segunda fase a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento das atenuantes –
3)
Por fim, requer que
‘seja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando o acusado de pagamento de custas’ (sic)
–
Não procede
:
1)
Elementos de prova colhidos nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e câmeras de segurança do estabelecimento que filmaram a ação delitiva, demonstram que o crime de roubo apurado nos autos foi executado em concurso com o corréu Emílio Batista Lopes Júnior (processo desmembrado) –
2)
Julgados do STF, STJ e do TJMT – Mantém o entendimento vigente de que o teor da Súmula no 231 do STJ não violam os princípios da individualização da pena ou da isonomia, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes –
3)
Ausência de interesse recursal – Além da situação financeira do agente se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal e que a sanção quanto ao pagamento das custas processuais é efeito da condenação (art. 804 do CPP), no presente caso, o magistrado de piso deixou de condenar o APELANTE ao pagamento das custas e despesas processuais
–
Pelo conhecimento parcial do apelo e na parte conhecida pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 10.01.2023, na Padaria Sabor Caseiro, na Avenida Araguaia, Centro, em Água Boa-MT,
Wesley Dantas Machado
e
Emílio Batista Lopes Júnior
subtraíram para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 300,00.

Apenas
Wesley
foi preso em flagrante pelos policiais responsáveis pelas diligências, mas ambos foram denunciados como incursos no art. 157, §2o, inc. II do CP.

Na sequência, os autos foram desmembrados em relação a
Emílio
, porque não foi localizado (ID 179516270).

Por esses fatos,
Wesley
foi condenado pelo Juízo singular

pela autoria do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, §2o, inc. II do CP).

Ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

É o relato do necessário.

1.

ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
em patamar
aquém
do mínimo legal, aduzindo em linhas gerais, que segundo o texto legal do
caput
do art. 65 do CP, as circunstâncias elencadas nos incisos do referido artigo,
sempre
atenuam a pena, e no presente caso, considerando que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, “
importa que seja procedida a superação (
overruling
) do entendimento constante na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo seu anacronismo e ilegalidade,
reduzindo a pena
, na
segunda fase
da aplicação,
para aquém do mínimo legal
, mediante o reconhecimento das
atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea
, previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP”
(ID 179516273).

Sem
razão.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula no. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado. Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Em tempo, anoto que
não
desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS
foi afetado
com a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada), após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto,
enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono recentíssimo julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“... 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Dessa maneira, não há como acolher a tese defensiva.

2.

MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa técnica pretende o
afastamento
da causa de aumento de pena do
concurso de pessoas
(§2o, inc. II do art. 157, do CP).

Extrai-se da denúncia, que na tarde de 10.01.2023, na
Padaria Sabor Caseiro
, na Avenida Araguaia, Centro, em Água Boa-MT,
Wesley Dantas Machado
e
Emílio Batista Lopes Júnior
subtraíram para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 300,00.

De acordo com
Marcos Cavalcante Ramos
e
Evandro Rosa dos Santos
, Investigadores da Polícia Civil, relataram de forma harmônica, que compareceu na Delegacia de Polícia, no dia 11.01.2023,
Daiane Casanova Schmitz,
proprietária do estabelecimento vitimado, informando que as suas funcionárias
Joycilene de Jesus e Érica Ribeiro de Souza
estavam atendendo os clientes, quando se aproximaram dois indivíduos no local. Um deles entregou uma nota de dez reais para a
Érika,
com o pretexto de comprar um produto do estabelecimento, momento em que anunciou o assalto e as ameaçou dizendo-lhes “
passa o dinheiro, vou lhe espancar
” e, diante da ameaça
Érica
entregou-lhe o dinheiro que estava no caixa da padaria (R$ 300,00).

A dupla fugiu do local após tais fatos.

Narraram, também, que, através das imagens das câmeras de segurança do local,
Daiane
conferiu o evento criminoso e descreveu a característica física de um dos suspeitos, sendo ele: “
do sexo masculino, moreno, magro, estatura mediana”.
Em diligências para identificar a dupla os policiais civis se deslocaram até a padaria, e em conversa com as funcionárias do estabelecimento, as mesmas lhes disseram que um dos suspeitos vestia “
camiseta com capuz
”.

Diante dessas informações, foi possível localizar
Wesley
em via pública, o qual foi abordado, e com ele, apreendido uma pequena porção de pasta base de cocaína, uma carteira contendo cigarros e um “
carote de catuaba
”.
Wesley
foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, bem como foi reconhecido pelas vítimas.

Em juízo o
PC Evandro
ressaltou, inclusive, que o comparsa de
Wesley,

Emílio,
embora não localizado para prestar seus esclarecimentos na Delegacia de Polícia, ele (
Emílio
) foi visto nas imagens das câmeras de segurança do local vitimado (ID 179515595 e 179515696).

Nas fases policial e judicial
, Érica Ribeiro de Souza
confirmou, na íntegra, a dinâmica criminosa relatada pelos policiais civis, responsáveis pelas investigações, esclarecendo que estava trabalhando no dia dos fatos no estabelecimento vitimado, quando se aproximou a dupla no local.

Rememorou que um dos agentes as abordou dizendo que queria comprar um item da padaria e apresentou uma nota de dez reais, momento que anunciou o assalto e, mediante ameaça, um dos agentes ordenou que lhe entregassem o dinheiro do caixa, mas não satisfeitos, pediram que entregassem os celulares o que não foi atendido pelas vítimas que não estavam com os aparelhos telefônicos naquele momento. Além disso,
Érica
descreveu as características físicas de um dos agentes (
magro, mediano, moreno; QUE já viu o suspeito no Bairro Vila Nova; QUE ele tinha um cabelo cacheado, "bem cachiadinho" “vestia camiseta preto de capuz
).

Ressaltou que um dos agentes criminosos, em suas palavras: “
fazia menção na cintura, como se portasse alguma arma; QUE o suspeito ameaçou a declarante de estourar e falou que ia disparar, pois não estava brincando”.

Em juízo, ressaltou que conhecia um dos agentes criminosos de “vista”, tanto, que no momento do crime, acreditou que se tratava de uma brincadeira, o qual estava acompanhado de seu comparsa (ID 179515699).

Do mesmo modo,
Joycilene de Jesus,
funcionária do estabelecimento vitimado, corroborou as palavras de
Érica,
na íntegra (ID 179515697 e 179516251).

É certo, por outro lado, que, apesar de admitir seu envolvimento no delito na fase judicial, eis que na fase administrativa permaneceu em silêncio, o apelante negou a participação de uma terceira pessoa, garantindo que agiu sozinho (ID 179516251).

Porém, quando cotejada com as firmes declarações dos policiais civis
Marcos Cavalcante Ramos
e
Evandro Rosa dos Santos
e das funcionárias do estabelecimento vitimado,
Érica Ribeiro de Souza
e
Joycilene de Jesus,
tal negativa, se afigura
insuficiente
para afastar o reconhecimento da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório, a

considerar que Érica e Joycilene foram enfáticas, nas duas fases da persecução penal, ao afirmarem que
Wesley
estava acompanhado de seu comparsa (
Emílio
).

Sobre isso, aliás, consta no Relatório Policial de ID 179516175 que: “
Com base nas imagens das câmeras de segurança, observou-se também que Emílio Batista Lopes Júnior teve participação no crime visto que chega junto com Wesley na padaria, lhe entrega uma quantia em dinheiro, que foi usada para simular a compra de um pirulito, e nitidamente instiga as vitimas a colaborarem com Wesley
”.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que o apelante,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de exclusão da majorante
.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma empregada na prática do crime se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, especialmente a palavra das vítimas.
Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II do CP
” (RAC 1012187-85.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 14.4.2023). Destaquei.

Logo, sabendo-se que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança que o evento criminoso foi cometido em
comparsaria
,
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. II do § 2o do art. 157 do CP.

3.

JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pretende a aplicação da justiça gratuita em favor do réu, dada a sua hipossuficiência econômica.

Analisando a sentença invectivada sob ID
179516256, noto que o Sentenciante
não
condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que
não
há interesse recursal do apelante nesse ponto.

Acerca do assunto, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”. (N.U 1005414-96.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

A d. PGJ ilustrou seu entendimento no parecer, de que há “clara ausência de interesse recursal e que a tese não deve ser conhecida.

No entanto, entendo mais adequado ao caso, conhecer o recurso peido, rendendo homenagem ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, e porque evidenciada a ausência de interesse recursal, o caso reclama a extinção do recurso sem a resolução do mérito.

Logo, não há como julgar a pretensão deduzida pela defesa neste recurso,
se em primeiro grau já obteve o que busca nesta sede recursal
, sem ofender os Princípios da Unicidade, Economia e Celeridade processual.

4.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
conheço do recurso
,
extinguindo-o em parte
quanto ao pedido de Justiça Gratuita, e no remanescente,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024